Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Trata-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, interposto pela autora, contra decisão que, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública nos autos de mandando de segurança no 0700817-94.2023.8.07.0018 , indeferiu a liminar para inclusão da candidata no curso de formação profissional, para a área de arquitetura, dentre às vagas reservadas aos cotistas negros e pardos. Em suas razões recursais (ID 43269951), a agravante narra que se inscreveu no concurso para o cargo no 219 de Professor – Arquitetura, realizado para preencher 01 (uma) vaga e formação de cadastro reserva de 03 (três) vezes o número de vagas. Menciona o Edital n.o 01/2022, o qual previu o percentual de 20% (vinte por cento) para candidatos negros, que a recorrente se autodeclarou preta, tendo realizado inscrição para o concurso às vagas de ampla concorrência e para as reservadas nos termos do Edital. Aduz que foi classificada em primeiro lugar, constou tanto na lista de ampla concorrência como na lista da vaga reservada para a ação afirmativa PNP, impedindo a ocupação desta vaga pelo candidato seguinte na ordem de classificação, redundando na aplicação equivocada da Lei no 12990/14 e da Lei Distrital no 6321/19 e do Decreto no 42.951/22. Em vista disso, impetrou o Mandado de Segurança junto ao juízo de origem, o qual indeferiu a liminar, nos termos da decisão agravada. Entende que os candidatos autodeclarados negros, classificados dentro do número de vagas, não devem ser computados na vaga cotista, que a agravada, ao convocar para o curso de formação 04 (quatro) candidatos, sem observar a distribuição legal de cotas, suprimiu a participação de pessoas negras no âmbito de suas cotas específicas. Postula, por fim, a concessão da medida liminar com fins a que seja incluída no mencionado curso, na vaga reservada a cotista PNP, nos termos do Edital. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo (ID 43269958). Por ocasião da análise do pedido liminar, indeferi a tutela provisória de urgência postulada (ID 43323259). Contrarrazões (ID 45531937). É o relatório. DECIDO. Pois bem, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que já foi proferida sentença nos autos do processo originário n.° 0700817-94.2023.8.07.0018 em 13/04/2023 (ID 155419136). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora